Tribunal: STF
Processo: HC 60691
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
Habeas Corpus. Havendo recurso do Ministério Público, interposto da
sentença condenatória, colimando a exasperação da pena, não cabe
invocar a Súmula 146. Hipótese, inclusive, em que o apelo do M.P.
foi provido. Habeas Corpus indeferido.